Tribunal: TJDFT
Processo: 0024658-13.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO POR FORÇA DA LITERALIDADE DO ART. 323 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conquanto seja incumbência precípua daquele que enceta a demanda judicial promover a citação, sob pena de não ocorrer a interrupção da prescrição da pretensão deduzida na exordial, conforme art. 240, §2o, do Código de Ritos, a incidência de referida previsão normativa resta elidida quando o autor atende todos os comandos judiciais para propulsionar o feito a contento. Precedentes.

2. Considerando que a cobrança das parcelas que vencerem no curso do processo ressai do próprio reconhecimento do débito, não há óbice à condenação da parte devedora ao pagamento de tais parcelas, caso não tenham sido adimplidas, com fundamento no art. 323 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.Unânime.